Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS PENHORÁVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). IMPOSSIBILIDADE.1 – Consulta ao CNIB. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), conforme Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário. Trata-se, portanto, de sistema cuja utilidade pressupõe o prévio deferimento de medida de indisponibilidade de bens pelo magistrado, o que não ocorreu. Ademais, não restou demonstrada a impossibilidade de obtenção da informação pretendida diretamente, junto aos cartórios extrajudiciais competentes.2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
j